Tribunal: TJSP
Processo: 2194112-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIM DE ORDENAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, AUTORIZANDO A PARTE AUTORA A NÃO REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM COMO PARA OBSTAR OS ATOS DE COBRANÇA POR MEIO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL POR PROTESTO E JUNTO AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIM DE ORDENAR A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO, AUTORIZANDO A PARTE AUTORA A NÃO REALIZAR OS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM COMO PARA OBSTAR OS ATOS DE COBRANÇA POR MEIO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL POR PROTESTO E JUNTO AO SCPC E SERASA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.